Tribunal: TJBA
Processo: 8000757-10.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000757-10.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELL CARVALHO DE MORAES

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO, LIS MATTOS ALVES, ERIKA KELLER DIAS

APELADO: CANUTO AIRES DE ALENCAR JUNIOR

Advogado(s)
:
VERANA MARQUES ROSA MATOS

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EM REDE SOCIAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I – CASO EM EXAME:
Apelação interposta por
Marcell Carvalho de Moraes em face de Canuto Aires de Alencar Junior,
contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de publicações feitas em rede social durante evento público de vacinação animal (Caravana Animal), ocorrido no Município de Barreiras, em 08/07/2018, no qual denuncia verbalmente suposta truculência de servidor da vigilância sanitária. O juízo de origem entendeu caracterizado o dano moral e fixou a indenização em R$ 8.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificação da incidência da imunidade parlamentar sobre manifestação pública em redes sociais realizada no exercício de mandato e em contexto de atuação política, bem como da existência de dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
Reconheceu-se que a manifestação do Apelante está vinculada à sua atuação como parlamentar, uma vez que o evento tratava de temática compatível com sua pauta legislativa de proteção animal. Aplicação da teoria funcional da imunidade parlamentar (art. 53 da CF), que alcança manifestações conexas à atividade política e legislativa. Ausência de prova do abuso de direito ou do animus injuriandi. Rejeição da tese de responsabilidade civil e da ocorrência de dano moral. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.
Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Reconhecimento da incidência da imunidade parlamentar às manifestações realizadas no contexto da atuação política do agente eleito. Inversão do ônus sucumbencial.

Tese:
A imunidade parlamentar prevista no art. 53 da Constituição Federal protege manifestações realizadas por parlamentar no exercício do mandato e com pertinência temática à sua atuação política, ainda que veiculadas por meio de redes sociais,
não sendo ultrapassado o exercício regular do direito.

Legislação relevante citada:

Constituição Federal de 1988, art. 53, caput

Código de Processo Civil de 2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I

Jurisprudência relevante citada:

STF, Pet 9128 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024, DJe 14/06/2024

STF, INQ 4781 Ref, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2021, DJe 14/05/2021

STJ, EDcl no REsp 1.573.573/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/10/2016, DJe 14/10/2016

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.